Tribunal: TJDFT
Processo: 0707860-61.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO PERIGOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
1. Não há que se falar em absolvição se as provas colhidas evidenciam seguramente que o apelante praticou as condutas de embriaguez ao volante e direção perigosa.
2. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
3. Recurso conhecido e desprovido.